Tribunal: TJDFT
Processo: 0715609-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA. POSTERIOR COBRANÇA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSERÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
1. A relação jurídica estabelecida entre a concessionária de energia elétrica e o usuário final submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. A inscrição indevida do nome de consumidor em órgãos de proteção ao crédito enseja danos morais indenizáveis.
4. Apelação conhecida e negar provimento. Unânime.